Tribunal: STF
Processo: RE 1601195
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa segue transcrita, no que importa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE APRECIA QUESTÕES PRELIMINARES E PREJUDICIAIS. CÁLCULOS INCONTROVERSOS. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS COM ORDEM DE RESTRIÇÃO DE PAGAMENTO. VIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
[...] (doc. 24, p. 7).

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 35).

Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 100, caput, § 1° e § 5°, da mesma Constituição, sob o argumento de que é vedada a execução provisória de obrigação de pagar contra a Fazenda Pública (doc. 41).

É o relatório necessário. Decido.

A pretensão recursal merece acolhida.

Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do Recurso Extraordinário 573.872 RG/RS (Tema 45 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 11/9/2017, no sentido de que é inaplicável ao Poder Público o regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional n. 30/2000. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000.  1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.”  2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes.  3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento (grifei).

No mesmo sentido, colaciono as seguintes ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR DA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA: TEMA 45 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 573.872 RG/RS (Tema 45 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Edson Fachin, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que é inaplicável ao Poder Público o regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. II — Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.548.582 AgR/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/6/2025 – grifei).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE. RECURO EXTRAORDINÁRIO 573.872. TEMA 45 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.499.657 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2/10/2024 – grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 573.872-RG (Tema 45, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/9/2017), assentou que “a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai regime constitucional de precatórios”. Nesse precedente paradigma, reafirmou-se a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (RE 1.412.096 ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/2/2023 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. II - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.154.961 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/10/2019 – grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. QUANTIA CERTA. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PENDÊNCIA DE RECURSO EM QUE ALEGADA PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS Nº 28 E 45 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. No apelo extremo, questionava-se acórdão pelo qual havia sido autorizada a expedição de precatório referente a diferenças da Gratificação sobre Operações Especiais (GOE) em favor de servidores, mesmo com a pendência de trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença ajuizada pela União. 2. O recurso extraordinário da União foi provido monocraticamente com base na tese fixada no Tema RG nº 45. 3. Neste agravo regimental, busca-se reformar a decisão monocrática, defendendo a possibilidade de expedição do precatório quanto à parte incontroversa, tendo em vista o Tema RG nº 28. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é constitucionalmente permitida a expedição de precatório referente a pagamento de quantia certa contra a Fazenda Pública, antes do trânsito em julgado do cumprimento de sentença, especialmente quando se discute a prescrição da pretensão executória e a ilegitimidade dos exequentes, e (ii) saber se a tese da parte incontroversa, fixada no Tema RG nº 28, aplica-se ao caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema RG nº 45, reafirma a impossibilidade de execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, após a Emenda Constitucional nº 30, de 2000. 6. A decisão proferida pelo Juízo de 2º Grau em que se autorizava a expedição do requisitório antes do trânsito em julgado do cumprimento de sentença, mesmo com a informação de restrição ao saque, diverge do entendimento desta Corte. 7. O Tema RG nº 28, que permite a expedição de precatório para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado, não se aplica à espécie. 8. Não há parte incontroversa ou autônoma do título executivo judicial, uma vez que o recurso interposto pela executada questiona a dívida em sua integralidade, ante a arguição de prescrição da pretensão executória e de ilegitimidade ativa. 9. O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que está em consonância com a jurisprudência da Corte. 10. A interposição de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 11. Agravo regimental desprovido.
[...]. (RE 1.562.916 AgR/AL, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 3/12/2025 – grifei).

Com idêntica orientação sobre a mesma controvérsia destes autos, aponto as seguintes decisões: RE 1.569.166/PE, da minha relatoria, DJe 20/10/2025; RE 1.492.745/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/5/2024; RE 1.312.568/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 7/10/2021; ARE 1.406.288/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2/5/2023; e RE 1.337.108/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 8/10/2021. 

Além disso, saliento que o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência no sentido de que o entendimento consolidado no Tema 28 da Repercussão Geral não se aplica aos títulos judiciais ainda não transitados em julgado. Nessa linha, transcrevo as seguintes ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte Suprema:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DE REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1.339.354 ED-AgR/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18/11/2021 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.03.2024. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. ART. 100, §§ 3º e 5º, DA CF. INVIABILIDADE. TEMA 28 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TEMA 660 DA RG. 1. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte, conforme assentado no Tema 28 da sistemática da repercussão geral, no sentido da impossibilidade de execução contra a Fazenda Pública da parte incontroversa, diante da ausência de trânsito em julgado do título judicial. 2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já concluiu pela inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve fixação de honorários na instância de origem (ARE 1.466.739 ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12/6/2024 – grifei).

Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao art. 100, § 1° e § 5°, da Constituição Federal e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de assentar a impossibilidade de expedição de precatório antes do trânsito em julgado do título judicial nas ações de obrigação de pagar contra a Fazenda Pública.

Publique-se.

Brasília, 24 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator